Tribunal: TJES
Processo: 5022076-58.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022076-58.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZA MARIA RAMOS DA SILVA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO APRESENTADO SEM ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REFORMA DA SENTENÇA PARA RESTITUIR OS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E CONDENAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022076-58.2024.8.08.0012

RECORRENTE: TEREZA MARIA RAMOS DA SILVA

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à Recorrente, eis que consta nos autos declaração de hipossuficiência (ID 14838692), assim como demonstrada sua renda (ID 14838693).

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO APRESENTADO SEM ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REFORMA DA SENTENÇA PARA RESTITUIR OS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E CONDENAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Trata-se de ação ajuizada por
Tereza Maria Ramo da Silva
em face do
Banco Agibank S.A.
, sustentando a inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), a nulidade dos descontos incidentes sobre seus benefícios previdenciários e o pleito de indenização por danos morais.

2.A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a irregularidade da contratação digital apresentada pela instituição financeira, e improcedentes os pedidos de restituição em dobro e dano moral. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, alegando ausência de prova de transferência bancária de suposto empréstimo contratado, prática abusiva do contrato, existência de provas dos descontos realizados pela recorrida, o que gera direito a sua indenização em dobro e indenização por dano moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia central reside em determinar se restaram comprovados os descontos do contrato de cartão de crédito de margem consignável sobre o benefício previdenciário da parte Autora/Recorrente..

4. Corolário dessa análise, deve-se definir: (i) se os descontos indevidos ensejam a
restituição em dobro
ou apenas de forma simples; (ii) se a conduta da instituição financeira gera
dano moral indenizável
ou configura mero aborrecimento; e, (iii) por fim, se é cabível a
condenação em sucumbência
da instituição financeira.

RAZÕES DE DECIDIR

5.A relação jurídica em exame é inegavelmente de consumo, estando a parte autora enquadrada como consumidora (art. 2º do CDC) e a instituição financeira como fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva prevista em seu art. 14. Nesse sentido, dispõe a Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

6.A controvérsia dos autos diz respeito à contratação de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

7.Da análise dos autos, verifico que a Recorrida sequer apresentou, tempestivamente, qualquer comprovação de que o cartão foi recebido pela Recorrente, ou por esta utilizado.

8.Em que pese a recorrida sustentar a validade da contratação por meio digital, alegando que a operação se deu mediante biometria facial e envio de documentos pessoais. Todavia, os elementos trazidos aos autos não se mostram aptos a comprovar a regular manifestação de vontade da parte Recorrente. A mera captura de fotografia, desacompanhada de autenticação robusta (como certificação digital qualificada ICP-Brasil ou múltiplos fatores de verificação), não se revela suficiente para atestar a autenticidade da contratação.

9.Sobre o tema, o STJ já reconheceu, no julgamento do
REsp 2.150.278/PR
, que diferentes tipos de assinatura eletrônica são juridicamente válidos, mas o seu grau de eficácia probatória depende da robustez do mecanismo de autenticação.

10. A referida decisão reconhece a existência de diferentes níveis de segurança nas assinaturas eletrônicas — simples, avançada e qualificada —, todos juridicamente válidos, sendo a distinção entre eles restrita ao grau de força probatória. Nesse sentido, a assinatura eletrônica avançada, que utiliza múltiplos fatores de autenticação (como login, senha, biometria ou envio de códigos por SMS), confere ao documento presunção relativa de veracidade, a qual admite impugnação pela parte adversa.

11.Além disto, a prova da contratação deve vir acompanhada de outros elementos, como depósito do valor tomado como empréstimo, a fim de comprovar a ocorrência da transação e aceite dos termos contratados.

12.No presente caso, não se evidenciam meios idôneos que afastem a alegação do consumidor de não ter contratado o empréstimo consignado em discussão.
A Recorrida
não
acostou aos autos o contrato firmado com qualquer forma de autenticação, sequer consta assinaturas no mesmo e sequer há comprovante de entrega do plástico do cartão, da utilização do referido cartão ou saques.

12.Quanto ao Cartão de Crédito Consignado RMC, da análise das faturas acostadas no ID
14838714,
ainda que apresentadas intempestivamente, demonstram que
a Recorrente não utilizou o cartão de crédito para compras ou mesmo saques,
constando expressamente “fatura zerada”.

13.Tal prática
afronta o princípio da boa-fé objetiva
e configura
falha grave no dever de informação
, previsto nos arts. 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor tem direito de ser informado de forma clara e transparente acerca da natureza e dos efeitos econômicos do contrato celebrado.

14.Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), de modo que competia à instituição financeira comprovar, de forma inequívoca, a efetiva contratação e os termos do contrato. Não tendo se desincumbido de tal ônus, resta configurada falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição (arts. 14 do CDC e 927 do CC).

15.A ausência de prova da contratação válida impede o reconhecimento de qualquer excludente de responsabilidade do fornecedor (art. 14, §3º, do CDC). Ao contrário, a conduta caracteriza prática abusiva, em violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação.

16.Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a falha na prestação do serviço por parte da Recorrida e a abusividade da contratação do Cartão de Crédito Consignado RMC,
mantendo-se a anulação do contrato conforme a r. sentença de ID 14838709.

17. Contudo, entendo que a parte autora/Recorrente demonstrou a ocorrência dos descontos em seu benefício previdenciário diante da juntada do extrato completo do histórico de créditos no ID
14838709,
assim, com a anulação do contrato as partes devem ser restituídas ao seu estado anterior, de sorte que o valor de
R$ 1.248,91
indevidamente descontado do benefício previdenciário da Recorrente deve ser restituído pela Recorrida.

17.Nesse ponto, a parte autora postula o recebimento dos valores descontados indevidamente em sua aposentadoria em dobro, nos termos do art. 42 do CDC. O mencionado dispositivo assim estabelece:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”
.

18.No tocante à repetição do indébito, incide o art. 42, parágrafo único, do CDC. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em
Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS
, fixou entendimento no sentido de que a
devolução em dobro é devida sempre que a cobrança indevida representar violação à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé, modulando os efeitos para que tal orientação se aplique apenas às cobranças posteriores a março de 2021
. Desse modo, os descontos realizados após essa data devem ser restituídos em dobro, enquanto os anteriores devem ser devolvidos de forma simples.

19.Portanto, considerando que o Recorrido realizou o desconto do valor total de R$ 1.248,91 (hum mil duzentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos), devidamente comprovados no extrato do INSS juntado no ID14838693, sobre a aposentadoria da Recorrente/Requerente, verifica-se que o valor a ser restituído a esta em dobro deverá ser de R$2.497,82 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos).

20.No que concerne à compensação, considerando que não há comprovação da contratação do empréstimo consignado, da contratação do Cartão de Crédito Consignado RMC e sequer há comprovação do depósito em conta da Recorrente, entendo que não há compensação a ser feita.

21.Por fim, resta analisar o pedido de danos morais. A conduta da instituição financeira não pode ser considerada mero aborrecimento, pois sujeitou o consumidor, pessoa idosa e hipervulnerável, a descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência e gerando evidente angústia e insegurança.

22.O dano moral, em hipóteses como a presente, é presumido, na medida em que decorre do próprio vício de consentimento e da abusividade da prática contratual. o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo assim entende:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE AS MODALIDADES CONTRATADAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Romualdo Pereira contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), celebrado com Banco BMG S/A. O apelante sustenta ter sido induzido a firmar contrato de cartão de crédito com RMC, quando pretendia um empréstimo consignado tradicional, alegando falha na prestação de informações sobre taxas e condições . Requer nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os contratos de cartão de crédito consignado com RMC são nulo por falta de informação adequada ao consumidor sobre suas especificidades; (ii) examinar a existência de hipótese de prevenção quanto ao prazo prescricional para a ação anulatória; e (iii) analisar se o caso comporta indenização por danos morais e repetição de indébito simples ou em dobro . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aplica-se a instituições financeiras, exigindo que a prestação de informações sobre produtos e serviços seja clara e adequada, conforme previsto no art. 6º, III, e art . 14, § 3º, incisos I e II do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva por danos causados pela prestação defeituosa de serviços. 4. O contrato de cartão de crédito consignado, ao usar a expressão “Crédito Consignado”, induz o consumidor a erro, dificultando a distinção entre o crédito consignado em folha e o cartão de crédito consignado, de custo superior. Essa redação contraria o princípio da informação previsto no CDC e configura falha na prestação do serviço . 5. O contrato é redigido sem destaque adequado para informações essenciais e usa terminologia que induz confusão sobre a natureza do produto, em violação ao art. 54, § 3º, do CDC, que exige caracteres ostensivos e claros em contratos de adesão. 6 . A jurisprudência da 1ª Câmara Cível do TJES corrobora o entendimento de que contratos de cartão de crédito consignado não podem substituir o crédito consignado tradicional sem clara comunicação ao consumidor, em respeito aos princípios de lealdade e transparência nas relações de consumo. 7. Em relação à repetição de indébito, o STJ estabelece que a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva . A devolução deve ocorrer de forma simples para valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data. 8 . O dano moral é reconhecido devido ao impacto financeiro na subsistência do apelante, consumidor hipossuficiente, agravado pelo fato de ser idoso e depender de benefício previdenciário. O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional aos danos, atendendo aos critérios de razoabilidade e capacidade econômica das partes. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. Os contratos de cartão de crédito consignado com RMC, celebrados sem adequada informação ao consumidor sobre suas características e custos, são nulos . 2. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples para os valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para aqueles a partir desta data . 3. É devida indenização por dano moral em casos de cobrança indevida que afete a subsistência de consumidor idoso e hipossuficiente. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 14, § 3º, I e II; 42, parágrafo único; 54, § 3º; Súmula 377 do STJ . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 014180091549, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10 .2020; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21 .10.2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50127451220228080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

23.Assim, presentes os requisitos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), deve ser condenada a Instituição Financeira à reparação dos danos morais que arbitro
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
quantum
que se mostra adequado diante das peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

24.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença merece reforma, a fim de:

(i)
condenar
a Recorrida ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados de sua aposentadoria, que já em dobro totaliza
R$2.497,82
(dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos). O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) até a data da citação. A partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

(ii) Seja a Recorrida condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) ao Recorrente. A partir da data do arbitramento (data deste acórdão, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

DISPOSITIVO E TESE

25.Diante do exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a r. sentença
, a fim de:

(i)
condenar
a Recorrida ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados de sua aposentadoria, que já em dobro totaliza R$2.497,82 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos). O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) até a data da citação. A partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024). (ii) Seja a Recorrida condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) ao Recorrente. A partir da data do arbitramento (data deste acórdão, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

Em virtude do provimento do recurso interposto pela parte autora, deixo de fixar honorários advocatícios nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

É válida, nos termos do REsp 2.150.278/PR do STJ, a assinatura eletrônica realizada fora do padrão ICP-Brasil, desde que acompanhada de garantias mínimas de autenticidade e integridade; todavia, em se tratando de relação de consumo e havendo impugnação da parte autora, incide o dever do fornecedor de produzir prova complementar da regularidade da contratação.

A não apresentação do contrato firmado, com requisitos mínimos a ensejar a sua validação, bem como a ausência de comprovação do uso do crédito, associada à violação do dever de informação, autoriza o reconhecimento de falha na prestação do serviço, tornando indevidos os descontos efetuados em benefício previdenciário e configurando hipótese de dano moral presumido.

Configurada a cobrança indevida após março de 2021, aplica-se o entendimento firmado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), segundo o qual é devida a restituição em dobro do indébito, ainda que ausente demonstração de má-fé do fornecedor.

É cabível a indenização por danos morais nos casos em que o consumidor é submetido a descontos mensais indevidos em benefício previdenciário, por ausência de contratação válida e por falha na informação quanto à natureza do serviço contratado.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 6º, III e VIII, 42, parágrafo único, e 46 do Código de Defesa do Consumidor; artigos 205 e 368 do Código Civil; artigos 323 e 373, II, e §1º, do Código de Processo Civil; artigo 5º da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
TJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021; STJ, AgRg no Ag 1401863/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 19/11/2013; STJ, AgRg no AREsp 137892/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 19/03/2013; Enunciados 29 e 29.1 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)